Tribunal: TJES
Processo: 5006865-86.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006865-86.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE

SUSCITADO: JUIZO DE VITORIA - 3ª VARA DA FAZENDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

O
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE DE VITORIA
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável DECISÃO (ID 3032255 - fls. 165/166 dos autos de origem) exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE DE VITÓRIA
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº º 0019059-05.2020.8.08.0024)
proposta por ADILSON CORREA DA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante por verificar a existência de conexão na forma do art. 55, §3º do CPC, entre a demanda de origem e a Ação Anulatória tombada sob o nº 0010084-91.2020.8.08.0024, no qual se discutiu acordo judicial extraído dos autos da Apelação Cível nº 0021466-23.2016.8.08.0024, demandas estas que tramitaram perante o Juízo Suscitante.

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o Juízo Suscitante pontua que o processo de nº 0010084-91.2020.8.08.0024 já foi julgado, destacando ainda que o julgamento da descrita ação anulatória “[...]
em nada interviria na situação fática dos requerentes desta demanda, eis que sequer são partes no acordo que o Estado busca a nulidade. Isso porque este feito cuida da pretensão de Policiais Militares que individualmente requerem que o Estado do Espírito Santo lhes conceda tratamento benéfico semelhante ao do acordo firmado na ação nº 0021466-23.2016.8.08.0024. Ora, a concessão dessa benesse, ou não, independe do resultado da ação nº 0010084-91.2020.8.08.0024, pois a ela não se vincula, já que dependeria de decisão judicial ou de liberalidade do Estado do Espírito Santo
[...]”, razão pela qual, mesmo se não houvesse a sentença da mencionada ação, inexistiria a conexão alegada pelo Juízo Suscitado.

Decisão (ID 3036144), da lavra do Eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO, designando, provisoriamente, o Juízo Suscitado para resolver as medidas urgentes do referido processo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4408581), opinando pela desnecessidade da intervenção ministerial, e informações prestadas pelo Juízo Suscitado no ID 6856233.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE DE VITORIA
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável DECISÃO (ID 3032255 - fls. 165/166 dos autos de origem) exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE DE VITÓRIA
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº º 0019059-05.2020.8.08.0024)
proposta por ADILSON CORREA DA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante por verificar a existência de conexão na forma do art. 55, §3º do CPC, entre a demanda de origem e a Ação Anulatória tombada sob o nº 0010084-91.2020.8.08.0024, no qual se discutiu acordo judicial extraído dos autos da Apelação Cível nº 0021466-23.2016.8.08.0024, demandas estas que tramitaram perante o Juízo Suscitante.

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o Juízo Suscitante pontua que o processo de nº 0010084-91.2020.8.08.0024 já foi julgado, destacando ainda que o julgamento da descrita ação anulatória “[...]
em nada interviria na situação fática dos requerentes desta demanda, eis que sequer são partes no acordo que o Estado busca a nulidade. Isso porque este feito cuida da pretensão de Policiais Militares que individualmente requerem que o Estado do Espírito Santo lhes conceda tratamento benéfico semelhante ao do acordo firmado na ação nº 0021466-23.2016.8.08.0024. Ora, a concessão dessa benesse, ou não, independe do resultado da ação nº 0010084-91.2020.8.08.0024, pois a ela não se vincula, já que dependeria de decisão judicial ou de liberalidade do Estado do Espírito Santo
[...]”, razão pela qual, mesmo se não houvesse a sentença da mencionada ação, inexistiria a conexão alegada pelo Juízo Suscitado.

Pois bem.

A propósito da controvérsia estabelecida no presente Conflito Negativo de Competência, demonstram-se despiciendas maiores digressões para assentar, na esteira da compreensão perfilhada em reiterados precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que
não há conexão entre demandas propostas por candidatos distintos que versam sobre o mesmo concurso público
,
in litteris:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS DISTINTOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Na esteira da compreensão perfilhada em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que não há conexão entre demandas propostas por candidatos distintos que versam sobre o mesmo concurso público. II. Diante da delineada orientação jurisprudencial,
não há se falar em reunião de demandas que visam garantir a Autores diversos o ingresso e a participação no Curso de Habilitação de Sargentos
2021/2022, de modo que carece de respaldo normativo a instituição de um Juízo Universal para dirimir todo e qualquer litígio alusivo ao referido certame. III. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem. (Data: 21/Jun/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5007913-80.2022.8.08.0000 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: Conflito de competência Cível - Assunto: Conflito de Competência) (destaquei)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO – CONCURSO PARA PROFESSOR – MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Nos termos do § 1º do artigo 164 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, somente induz prevenção, em segundo grau de jurisdição, o processamento e julgamento de recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados ao anteriormente julgado, o que não é o caso dos autos. Neste caso concreto, a apelante pretende estabelecer prevenção entre demandas assemelhadas, propostas por pessoas diversas - situação que sequer induz conexão no juízo de primeiro grau. Preliminar rejeitada
.

2.
Segundo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, a existência de direito à nomeação no cargo público, quando o candidato foi aprovado fora do número de vagas oferecido pelo Edital, condiciona-se à existência da verificação do prazo de validade do certame e cumulativamente de: (I) cargo público vago oferecido pelo certame, que pode resultar de vacâncias (aposentadoria, demissão, exoneração) ou ainda de desistência de candidatos melhores classificados; (II) preterição do candidato aprovado no referido concurso, (que pode ocorrer mediante a contratação precária e irregular de servidores para o exercício das mesmas funções constantes do cargo público estabelecido no Edital); (III) manifesta necessidade de contratação pela Administração Pública.

3.
Hipótese concreta em que todo o quantitativo de cargos oferecidos no certame foi preenchido; não foi cabalmente comprovada a preterição da candidata e a análise de todo o contexto do concurso indica a desnecessidade de contratação de servidores efetivos pela Administração Pública.

4.
Recurso desprovido.

(
TJES
, Apelação nº 049150016803, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 29/06/2016) (destaquei)

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. CONEXÃO DE DEMANDAS IDÊNTICAS. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DE CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL PMV N.º 002⁄2012. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Regra geral, a distribuição dos recursos é livre, devendo ser feita através de sorteio, como forma de preservação do princípio constitucional do juiz natural, sendo que, excepcionalmente, é permitida a distribuição por prevenção de recursos que provenham de demandas diversas, mas que estejam ligados pela conexão, seja pela identidade de seus objetos ou pelas causas de pedir, evitando-se, assim, provimentos contraditórios.

2.
No caso dos autos, o Apelante não apontou quais seriam as demandas que guardam similitude com o julgamento do seu recurso.
Além disso, dada a própria singularidade do caso em exame, não há qualquer óbice a se chegar a conclusões completamente diferentes, porque dependentes dos fatos concretos. Preliminar que se rejeita
.

2.
O julgamento antecipado da lide e o eventual indeferimento de dilação probatória não implica cerceamento de defesa, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Precedente do C. STJ. Preliminar que se rejeita.

3.
O Apelante foi classificado fora do número de vagas ofertadas pelo Edital PMV n.º 002⁄2012, de modo que possui mera expectativa de direito de prosseguir nas demais etapas do certame e de ser nomeado, que somente se convola em direito subjetivo se devidamente comprovado o surgimento de novas vagas e a sua preterição decorrente de contratações irregulares. Precedentes do STJ e STF.

4.
As atividades exercidas pelos Agentes Comunitários de Segurança e pelos vigilantes patrimoniais não se confundem, uma vez que aqueles possuem funções de maior abrangência, visando à preservação do patrimônio público como um todo, além de exercer policiamento urbano de trânsito, prevenção à violência urbana e a colaboração na segurança pública, enquanto estes últimos buscam a proteção do patrimônio municipal de maneira específica, limitado àquele bem para o qual foi designado.

5.
Se o Apelante não provou, à suficiência, que os contratos firmados com as empresas prestadoras de serviços de vigilância estão em desacordo com a legislação pertinente à espécie, e ainda, diante da presunção de legalidade de que se beneficia a Administração Pública, não há como admitir a irregularidade das contratações.

6.
Além disso, considerando a prorrogação da validade do concurso, possível à Administração Pública a convocação dos demais candidatos classificados na ordem excedente ao número de vagas, para participarem das etapas finais, conforme a sua conveniência e oportunidade, de maneira que não se vislumbra a preterição do direito do Apelante.

(
TJES
, Apelação nº 024140345802, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016) (destaquei)

Diante da delineada orientação jurisprudencial, não há se falar em reunião de demandas que visam garantir a Autores diversos o ingresso e a participação no Curso de Habilitação de Sargentos, de modo que carece de respaldo normativo a instituição de um Juízo Universal para dirimir todo e qualquer litígio alusivo ao referido certame.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência do JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE DE VITÓRIA (Suscitado) para o processar e julgar o feito originário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS DISTINTOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.
Na esteira da compreensão perfilhada em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há conexão entre demandas propostas por candidatos distintos que versam sobre o mesmo concurso público.

II.
Diante da delineada orientação jurisprudencial, não há se falar em reunião de demandas que visam garantir a Autores diversos o ingresso e a participação no Curso de Habilitação de Sargentos, de modo que carece de respaldo normativo a instituição de um Juízo Universal para dirimir todo e qualquer litígio alusivo ao referido certame.

III.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Da Fazenda Publica Estadual, Municipal, Registros Publicos, Meio Ambiente e Saude De Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo SUSCITADO, nos termos do voto da e. Relatora.